Tribunal: TCU
Processo: 002.078/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades identificadas nas contas do exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Fernando Antônio de Oliveira Leão contra o Acórdão 15693/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 15693/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Ceará.